Tribunal: TJSP
Processo: 1501286-60.2016.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal - IPTU - Exercícios de 2012 a 2015 – Município de Águas de Santa Bárbara - Feito extinto com fundamento na nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6830/80 - Ocorrência de vício material - Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que deve ser concedida à exequente - Inteligência do § 8o do mesmo

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal - IPTU - Exercícios de 2012 a 2015 – Município de Águas de Santa Bárbara - Feito extinto com fundamento na nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6830/80 - Ocorrência de vício material - Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que deve ser concedida à exequente - Inteligência do § 8o do mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ - Sentença reformada - Recurso provido.